Tribunal: TJES
Processo: 5028271-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028271-57.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE RODRIGUES NOGUEIRA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a autora que acreditou ter contrato empréstimo consignado junto a parte requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício, idêntico a sistemática de pagamentos referentes à empréstimos consignados. Todavia, ao verificar seu extrato de pagamento, constatou que a requerida, sem que houvesse qualquer solicitação de sua parte, efetivou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, sob o contrato n.º11666280, passando a descontar partir de 22/06/2021 até a presente data, o valor de R$245,60, a título de RMC. Aduz a parte autora que em nenhum momento houve a intenção, bem como o seu consentimento, para a contratação de cartão de crédito consignável. A parte autora requereu, em sede de liminar, que a requerida se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato de n.º 11666280. Em sede definitiva, requereu seja a requerida condenada ao ressarcimento das parcelas descontadas do benefício do autor, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do débito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, fim de: a) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n° 11666280, determinando a imediata interrupção dos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$200,00 por desconto indevido, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; b) Condenar o requerido ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, que deverão ser monetariamente corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, c) condenar o requerido ao pagamento de R$12.771,20, já em dobro, pelo desconto indevido em seu benefício.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido
pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Alternativamente, pediu a redução do valor da indenização por danos morais e que a restituição dos valores se dê de forma simples, alegando evitar enriquecimento sem causa.

4. Insta frisar que o banco não justificou de forma adequada a restituição simples, tampouco apresentou documentos que comprovem qualquer compensação de valores recebidos ou qualquer depósito realizado para o autor.

5. A ausência de tais comprovações reforça a procedência da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, em conformidade com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina tal restituição em casos de cobrança indevida sem engano justificável.

6. A prova trazida pela parte autora referente aos descontos em seu benefício converge para a procedência de suas alegações. Notadamente, confere verossimilhança à alegação de divergência entre a proposta realizada e a vontade manifestada, contrária à estipulação de cartão consignado.

7. Embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, merecendo destaque o seguinte trecho da sentença recorrida: “
No mérito, registro que ainda que se comprove a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável (RMC)” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado. Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso da autora, estão presas a esse contrato que impõe descontos eternos
”.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)